Tribunal: TJDFT
Processo: 0000338-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Pelo princípio da causalidade e regras do atual CPC, quem deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Todavia, em respeito aos princípios da colegialidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, a partir do art. 8o do CPC, no caso o arbitramento da verba não deve ficar adstrito aos limites predefinidos. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida em parte.